Tribunal: STF
Processo: RE 469371
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. PRESSUPOSTO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 
   INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO: ART. 236 DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO CIVIL. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE: COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL 
   AD QUEM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.